Tribunal: TJES
Processo: 5000248-41.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-41.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ERENY OLMO DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S. A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais proposta por Ereny Olmo de Souza. O embargante alegou omissões no julgado, sustentando que deveria ter sido determinada a compensação de valores eventualmente devidos à autora com dívidas por ela contraídas junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de compensação de valores reconhecidos como devidos à parte autora com dívidas que ela teria junto ao banco embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisou expressamente os danos materiais decorrentes dos descontos indevidos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, com base em contrato não assinado por ela, reconhecendo a restituição dos valores indevidamente descontados.

A compensação pretendida não se aplica ao caso, pois não foram indicados valores líquidos e vencidos a serem compensados, conforme exigido pelo art. 369 do Código Civil.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vício de omissão no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

A compensação de valores somente se admite quando presentes os requisitos legais de liquidez, vencimento e fungibilidade das dívidas, nos termos do art. 369 do Código Civil.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 369.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000248-41.2021.8.08.0002.

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: ERENY OLMO DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegou o embargante
, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2) deve ser determinada a compensação; e 3) “é imperioso reconhecer que existindo algum crédito favorável a parte Embargada, após a prestação jurisdicional, tal hipotético montante deve necessariamente ser utilizado para amortizar a dívida acumulada pela Embargada junto ao Embargante”.

Requer
e
u
o provimento do recurso “
para
sanar os vícios indicados nas razões recursais”.
.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no voto de relatoria
foi mencionado
que “O documento id 8214187 (p. 1-2) comprova danos materiais experimentados pela autora. O apelante realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, valendo reiterar que restou comprovado que o contrato de n. 15690448, que deu origem aos descontos, não foi subscrito por ela, autora. Nessa ordem de ideias, é acertada a determinação de restituição dos valores que foram descontados indevidamente”.

Nessa ordem de ideias, o direito à compensação não deve ser reconhecido em favor do embargante, valendo mencionar que não foram indicados os valores a serem compensados e que nos termos do art. 369 do Código Civil “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.